Tribunal: TJSP
Processo: 2151311-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão para que seja afastada a multa recaída no mês de abril de 2011. Efeito suspensivo negado. Sem contrarrazões. Multa devida por ocupação abusiva. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que afirmou não caber a rediscussão "a questão já sedimentada para reconhecer eventual compensação de créditos ou valores devidos aos requeridos". Preclusão temporal e

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão para que seja afastada a multa recaída no mês de abril de 2011. Efeito suspensivo negado. Sem contrarrazões. Multa devida por ocupação abusiva. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que afirmou não caber a rediscussão "a questão já sedimentada para reconhecer eventual compensação de créditos ou valores devidos aos requeridos". Preclusão temporal e consumativa que impede a discussão em torno da multa de abril/2011. Decisão mantida. Recurso desprovido.